Tribunal: TJBA
Processo: 8020013-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020013-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO DE ALMEIDA Advogado(s): ELLEN LIMA OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança no mandado de segurança nº 8020013-29.2024.8.05.0000, sob alegação de omissão e obscuridade, bem como com o objetivo de prequestionar diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) se é possível o acolhimento dos aclaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no acórdão embargado. 4. As razões apresentadas limitam-se à transcrição de dispositivos normativos e à formulação de alegações genéricas, dissociadas dos fundamentos efetivamente adotados no julgado. 5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, não sendo suficiente para caracterizar qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração. 6. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, sendo aplicável o disposto no art. 1.02,5 do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8020013-29.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante FLAVIO DE ALMEIDA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator